Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726100-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FONSECA IANNINI AGRAVADO: GRAZIELLY FERREIRA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO FONSECA IANNINI contra a decisão que indeferiu a sua impugnação à penhora nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por GRAZIELLY FERREIRA MENDES. A parte agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade das verbas bloqueadas via Sisbajud, referentes a aplicações em fundos de investimento, sob pena de prejudicar o seu sustento e de sua família. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois a parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da demonstração da situação financeira atual do agravante (IDs 60760016 a 60760022), defiro os benefícios da gratuidade da justiça, especificamente para a interposição deste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os valores inferiores a 40 salários mínimos são impenhoráveis (Art. 833, inciso X, do CPC), independentemente de estarem depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações, excetuando-se os casos comprovados de abuso ou má-fé. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos sobre a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora. Isso se deve ao princípio de que "a boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.070.525/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)” No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALOR. APLICAÇÃO FINANCEIRA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. CONTA CORRENTE. VALOR IRRISÓRIO. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Sobre a penhora de valores, a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. 3. Sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, só resta ao Judiciário a aplicação da lei. (...) 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1819039, 07483293020238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o imediato levantamento dos valores pela parte credora. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de manter o valor penhorado em depósito judicial e para impedir o seu levantamento pela parte agravada, até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator